Tribunal: TJDFT
Processo: 0744648-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744648-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RODRIGUES SALOMAO AGRAVADO: LAYOUT ADMINISTRACAO DE BENS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO RODRIGUES SALOMÃO contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença requerido por LAYOUT ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA e EDUARDO SILVA FREITAS, rejeitou embargos de declaração do devedor e manteve decisão que afastou a alegação de pagamento de aluguel (ID 252873401, 250162316 e 247228270). Em suas razões (ID 77250196), sustenta que: 1) a decisão incorreu em erro material ao desconsiderar a destinação comprovada do valor de R$ 13.200,00; 2) apresentou documentos que demonstram a quitação do aluguel do mês de fevereiro de 2024; 3) a decisão viola o art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil – CPC; 4) o ônus da prova de afastar a presunção de veracidade do pagamento é da agravada; 5) cabe à agravada comprovar que o valor não se destinou ao pagamento do aluguel; 6) a manutenção da decisão importa duplicidade de cobrança; 7) a sentença não impede o reconhecimento de fato superveniente, nos termos do art. 493 do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão para reconhecer que o valor de R$ 13.200,00 foi destinado ao pagamento do aluguel do mês de fevereiro de 2024. Preparo recolhido (ID 77254168). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença relativo à cobrança de despesas de água e energia, IPTU, multa contratual, aluguel do mês vencido em 14/02/2024 e ressarcimento de emolumentos cartorários relativos à rescisão de contrato de locação mantido entre agravante e agravado. A sentença afirmou que, do valor apurado, deveria ser realizada a compensação do montante de R$ 13.200,00, depositado em 03/04/2024 (ID 212911114). Em sede de apelação, o Tribunal deu provimento em parte ao recurso do réu, ora agravante, para determinar que fosse compensado o valor da caução de R$ 36.000,00 com os valores devidos à locadora (ID 235227403). Após impugnação do devedor, o credor apresentou nova manifestação e novos cálculos. Na ocasião, realizou as compensações determinadas e abateu do valor do débito o alegado pagamento de R$ 13.200,00 (ID 244310883). O juízo acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a remessa dos autos à contadoria, que deverá observar os seguintes parâmetros: “(a) a compensação da caução deverá ser atualizada conforme remuneração do CDB-DI, desde o desembolso de cada parcela (27/03/23; 25/04/23 e 25/05/23; (b) deverá ser excluída da conta os valores de água e energia (R$ 13.200,00), conforme reconhecido pelo exequente; e (c) deverá ser mantida na cobrança o aluguel de fevereiro de 2024 (R$ 12.000,00), diante da ausência de comprovante de pagamento”. O agravante alega que o valor de R$ 13.200,00, depositado e 03/04/2024, antes da sentença, não foi considerado como pagamento do aluguel do mês de fevereiro de 2024. Por essa razão, há excesso de execução. A decisão é equivocada ao não considerar o depósito como pagamento do aluguel de fevereiro de 2024. Não se verifica, neste momento, motivo para alteração do entendimento do juízo. O comprovante do alegado pagamento de aluguel foi apresentado antes da sentença e foi considerado no julgamento para fins de abatimento do valor da dívida. Não se trata de fato superveniente. Quanto à condenação ao pagamento do aluguel do mês de fevereiro de 2024 não houve alteração da sentença. Assim, em análise superficial, é devida a cobrança. Dessa forma, em cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator